Tribunal: STF
Processo: RE 529376
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CONTRIBUINTE A NÃO SOFRER SANÇÕES PELO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO QUE SE ENTENDE INDEVIDO. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA PERMITIR A EXCLUSÃO DAS AGRAVADAS DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.



    RISCO DE LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.



    O acórdão recorrido não proibiu a autoridade fiscal de exercer o controle de validade da inscrição das agravadas no cadastro de contribuintes local. A referência à proibição foi feita em citação interna à precedente do Tribunal de origem e, portanto, serve de fundamentação ao acórdão, mas não de dispositivo.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.